Tribunal: TJDFT
Processo: 0000955-96.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) C/C AGRAVANTE DE DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO PARA DIRIGIR (ARTIGO 298, INCISO III, DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE QUANDO EM CONCURSO COM AGRAVANTES GENÉRICAS. PROPORCIONALIDADE ENTRE AS PENAS DE DIAS-MULTA E DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Após a edição da Lei no 12.760/2012, a realização do teste etílico ou do exame de sangue para a configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se indispensável, passando a serem admitidos outros meios de provas para a constatação da embriaguez, como a prova testemunhal. (Acórdão 1192701, 20180310056167APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: 112/126).
2. A alteração da capacidade psicomotora pode ser aferida por meio de exame de sangue, exame laboratorial, teste do bafômetro ou etilômetro ou, ainda, por meio de prova testemunhal em que se verifique a presença de sinais visíveis da ingestão de álcool em volume superior ao permitido por lei.
3. No caso em apreço, não somente o exame de bafômetro realizado, mas também o testemunho dos agentes de polícia e a confissão do réu evidenciam que o acusado conduzia o veículo com sua capacidade psicomotora devidamente alterada pela utilização de álcool, em volume superior ao legalmente permitido, restando, portanto, tanto a materialidade do crime como a autoria devidamente demonstradas nos autos. Portanto, incabível a absolvição do réu com fundamento no art. art. 386, VII, do CPP, porquanto existem provas suficientes para a condenação.
4. Tendo o réu afirmado que ingeriu bebida alcoólica, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida.
5. A confissão espontânea é preponderante quando em concurso com a agravante genérica do art. 298, III, do CTB (cometer infração de trânsito sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação), no entanto, essa não tem o condão de reduzir a pena, em concreto, a patamar abaixo do limite mínimo legal, tendo em vista Súmula n° 231 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Tanto a aplicação da pena de dias-multa quanto a de suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor devem ser reduzidas, tendo em vista que devem guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a pena para 6 (seis) meses de detenção e 10 dias-multa, em regime aberto, e para reduzir a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 2 (meses), tudo no mínimo legal. Pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos (art. 44, §2o do CP), consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação, nos moldes a serem especificadas pelo Juízo da VEPEMA.